Tribunal: TJMT
Processo: 1002615-88.2021.8.11.0078
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002615-88.2021.8.11.0078
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), L. K. G. D. S. - CPF: 074.841.091-00 (RECORRIDO), EVA GUIA DA SILVA - CPF: 014.347.531-23 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (JUIZO RECORRENTE), EVA GUIA DA SILVA - CPF: 014.347.531-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), L. K. G. D. S. - CPF: 074.841.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE —
IMPLANTE COCLEAR
— NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

Comprovada a necessidade de a criança que apresenta deficiência auditiva ser submetia à cirurgia para
implante coclear
, imprescindível para garantir a inclusão e o desenvolvimento socioemocional, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id.
123337574
) proferida em
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
.

Na inicial é alegado que:
i
) Laura Karina Guia da Silva, com sete (7) anos de idade, apresenta
surdo-mudez
, razão pela qual necessita de
implante coclear
; e,
ii
) “
está há mais de cinco anos na espera por um implante, mas até o momento não há previsão para seu atendimento
[...],
não se pode permanecer aguardando que o Poder Público cumpra seu dever constitucional sem qualquer previsibilidade razoável em fornecer o tratamento, tendo em vista os riscos ao desenvolvimento e à saúde da infante
”.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sapezal providenciem “
o fornecimento de implante coclear, além de todo o tratamento a ser indicado pelo profissional, inclusive as consultas com especialistas, exames e medicamentos que se fizerem necessários, mediante prescrição médica
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 125648663), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido inicial para confirmar, assim, a tutela antecipada proferida inicialmente e determinar aos requeridos que providenciem o necessário para o implante coclear.

Não há condenação ao pagamento de custas porque vencido é ente político.

Deixo de condenar em honorários em razão da previsão contida no artigo 18 da Lei 7.347/1985.

Nos termos do artigo 496, inciso I, do NCPC, a presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, independentemente da interposição de recurso pelas partes, remetam-se os autos ao E.TJMT.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias. [...]. (Id. 123337574 – fls. 5).

Laura Karina Guia da Silva, com sete (7) anos de idade, por apresentar
surdez
, necessita de se submeter, com urgência, à cirurgia para
implante coclear
, consoante laudo médico (Id. 123337548 – fls. 13).

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Aliás, em razão de sua condição de pessoa com deficiência, deve ser observada a Lei no 13.416, de 6 de julho de 2015 que “
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
” que assenta:

Art. 3°
Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se
:

I –
acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência
ou com mobilidade reduzida;

[...]

III -
tecnologia assistiva
ou ajuda técnica:
produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social
;

IV -
barreiras
:
qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade
,
à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em
:

[...]

d)
barreiras nas comunicações e na informação
:
qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação
;

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas;

f)
barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias
;

V -
comunicação
:
forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções
, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral,
os

sistemas auditivos
e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação,
incluindo as tecnologias da informação e das comunicações
;

[...]

Art. 5o
A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante
.

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no
caput
deste artigo, são considerados
especialmente vulneráveis a criança
, o adolescente, a mulher e o idoso,
com deficiência
.

[...]

Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família
assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação,
à educação
, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte,
à acessibilidade
, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer,
à informação
,
à comunicação
,
aos avanços científicos e tecnológicos
,
à dignidade
, ao respeito, à liberdade,
à convivência familiar e comunitária
, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que
garantam seu bem-estar pessoal, social
e econômico. [sem negrito no original]

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

No caso, os documentos médicos e o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, estão a demonstrar, expressamente, a necessidade de a criança ser submetida ao procedimento:

[...] A paciente Luna K. Guia M. Silva, segundo exames [ilegível]
apresenta surdo-dudez desde nascença (sic), tendo a mesma indicação para realizar cirurgia de implante coclear
.

CID 10 – K 23.1 [...]. (Id. 123337548 – fls. 13). [sem negrito no original]

Nota técnica 51298

[...]

CID: H 90.3 – perda de audição bilateral neuro-sensorial
.

Diagnóstico:
Deficiência auditiva bilateral neuro-sensorial

[...]

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: recomendada.

[...]

Conclusão justiçada: Favorável

Conclusão:
1- Quanto à doença alegada: paciente apresenta surde-mudez desde o nascimento. Necessita de implante coclear

2- quanto à necessidade
há necessidade do implante cóclear
.

3- quanto à urgência do procedimento: não foi possível estabelecer urgência para o caso,
o pleito deve ser atendido com muita brevidade
.

Há evidências cientificas? Sim [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022